Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712125-64.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: THIAGO PEREIRA GOMES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME MÉDICO. PATOLOGIAS. PREVISÃO EM EDITAL. APTIDÃO E SAÚDE COMPROVADAS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. 1. As exigências previstas no edital devem seguir, além dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e dos contidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, a pertinência do critério em face das atribuições do cargo, cuja adequação poderá ser analisada pelo Poder Judiciário. 2. A finalidade da inspeção de saúde é aferir a higidez física do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo para o qual se inscreveu. 3. A reprovação de candidato com base em doença prevista de forma genérica no edital e sem qualquer implicação prática ou comprovada no desempenho das funções de agente da Polícia Civil não se revela adequada e proporcional, pois não demonstra a real condição física do candidato. 4. A eliminação do candidato, que goza de boa saúde comprovada por diversos laudos médicos, em razão de patologia prevista no edital do certame que não interfere no exercício das atribuições do cargo, fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como caracteriza formalismo exacerbado, contrário à própria finalidade da etapa do concurso. 5. Remessa necessária recebida e desprovida. 6. Apelos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 5o, inciso VI, e 14, caput e parágrafo único, ambos da Lei no 8.112/1990 e 9o, inciso VIII, da Lei no 4.878/1995, sustentando a inobservância do Tema 485/STF, ao argumento de que o decisum objurgado teria considerado o recorrido apto na fase de avaliação de saúde, mesmo diante da apresentação de condição incapacitante, definida nos termos do edital em observância à legislação competente e necessidades do cargo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igualmente não deve prosperar o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso VI, e 14, caput e parágrafo único, ambos da Lei no 8.112/1990 e 9o, inciso VIII, da Lei no 4.878/1965, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “a lei federal, quando aplicada aos servidores estaduais, possui natureza de lei local, não podendo ser objeto de apreciação em sede de recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Também descabe dar curso ao inconformismo fundamentado no invocado malferimento aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o apelo extraordinário lastreado no dito vilipêndio aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024